Tribunal: STJ
Processo: 1000025-74.2023.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632683 - SP(2024/0165984-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: M C B
ADVOGADOS
: ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS - SP245551
FRANCESCO MARTINO - SP282584
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR
TÉCNICA ROBÓTICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SÚMULAS N. 83 E 7
DO STJ E N. 282 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial pela aplicação da Súmula n. 282 do
STF quanto ao tratamento fora da rede credenciada e por consonância do acórdão
recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais, com pedido de autorização e custeio de prostatectomia radical por técnica
robótica no tratamento de câncer de próstata.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a ré ao custeio do tratamento indicado, afastando danos
morais e fixando honorários conforme sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais. Não foram opostos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bd24e719-8286-4215-920c-2ec079714a5a

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência normativa da ANS e
o rol mínimo afastam o custeio da técnica robótica, exigindo os requisitos do
§ 13, I e II, da
e (ii) saber se, à luz dos arts. 188 e 421
art. 10,
Lei n. 14.454/2022;
do CC e dos arts. 4o,
e III, 47 e 51, IV, do CDC, é legítima a restrição
caput
contratual ao método convencional dentro da rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao custeio do tratamento oncológico, a jurisprudência do STJ impõe
cobertura de exames, procedimentos e medicamentos, sendo irrelevante a natureza
do rol da ANS. O acórdão recorrido está em sintonia com esse entendimento,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de infirmar a conclusão do
acórdão recorrido quanto à técnica da cirurgia adotada por determinação médica
devido à peculiaridade do caso concreto demanda reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, pois os arts. 188 e 421, do CC, e
o,
art. 4
e III, 47, 51, IV, CDC não foram analisados pelo Tribunal
caput
a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide ser obrigatório o custeio de tratamento oncológico indicado,
sendo irrelevante a natureza do rol da ANS. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF
na tese relativa ao custeio fora da rede credenciada por ausência de prévio debate
no acórdão recorrido”.
arts. 4o e 10; CDC, arts. 4
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.961/2000,
caput
e III, 47 e 51 IV; CC, arts. 188, 421; CPC,
§ 11;
art. 85
Lei n. 14.454/2022, art. 10
§ 13, I e II.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STF, Súmula n. 282;
dência relevante citada:
Jurispru
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.111.679/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
REsp n. 2.154.425/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.297.224/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/8/2023;
REsp n. 2.099.007/PE,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

11/12/2023;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.192.659/RS,
julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bd24e719-8286-4215-920c-2ec079714a5a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bd24e719-8286-4215-920c-2ec079714a5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632683 - SP (2024/0165984-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: M C B
ADVOGADOS
: ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS - SP245551
FRANCESCO MARTINO - SP282584
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR
TÉCNICA ROBÓTICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SÚMULAS N. 83 E 7
DO STJ E N. 282 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial pela aplicação da Súmula n. 282 do STF
quanto ao tratamento fora da rede credenciada e por consonância do acórdão
recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais, com pedido de autorização e custeio de prostatectomia radical por técnica
robótica no tratamento de câncer de próstata.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré ao custeio do tratamento indicado, afastando danos morais e
fixando honorários conforme sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais. Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência normativa da ANS e o
rol mínimo afastam o custeio da técnica robótica, exigindo os requisitos do
§
art. 10,
13, I e II, da
e (ii) saber se, à luz dos arts. 188 e 421 do CC e dos
Lei n. 14.454/2022;
arts. 4o,
e III, 47 e 51, IV, do CDC, é legítima a restrição contratual ao método
caput
convencional dentro da rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao custeio do tratamento oncológico, a jurisprudência do STJ impõe
cobertura de exames, procedimentos e medicamentos, sendo irrelevante a natureza
do rol da ANS. O acórdão recorrido está em sintonia com esse entendimento,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de infirmar a conclusão do
acórdão recorrido quanto à técnica da cirurgia adotada por determinação médica
devido à peculiaridade do caso concreto demanda reexame de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, pois os arts. 188 e 421, do CC, e
o,
art. 4 caput
e III, 47, 51, IV, CDC não foram analisados pelo Tribunal a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide ser obrigatório o custeio de tratamento oncológico indicado, sendo
irrelevante a natureza do rol da ANS. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF na tese
relativa ao custeio fora da rede credenciada por ausência de prévio debate no acórdão
recorrido”.
arts. 4o e 10; CDC, arts. 4
e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.961/2000,
caput
III, 47 e 51 IV; CC, arts. 188, 421; CPC,
§ 11;
§
art. 85
Lei n. 14.454/2022, art. 10
13, I e II.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
dência relevante citada:
Jurispru
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.111.679/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
3/6/2024;
REsp n. 2.154.425/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.297.224/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
28/8/2023;
REsp n. 2.099.007/PE,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
11/12/2023;
REsp n. 2.192.659/RS,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. R. DA
B. M. C. DE T. M. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela aplicação
da Súmula n. 282 do STF em relação à matéria sobre realização do tratamento fora
da abrangência da rede credenciada e pela consonância do acórdão recorrido com a
Lei n. 14.454/2022.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 212):

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Autor
diagnosticado com câncer de próstata. Indicação de cirurgia denominada
Prostatectomia Radical Robótica. Sentença de parcial procedência para condenar a ré
ao custeio da cirurgia, conforme relatório médico. Inconformismo da requerida. Não
acolhimento. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a
forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Inteligência da súmula
102 deste E. Tribunal de Justiça e da Lei n° 14.454/22. Recomendação prescrita
indispensável ao correto tratamento do paciente. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a ora agravante aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o e 10, da
porque o acórdão teria contrariado a
Lei n. 9.961/2000,
competência normativa da ANS para estabelecer o rol mínimo de cobertura em
eventos de saúde e que no caso de flexibilização do rol da ANS é necessário o
cumprimento dos requisitos do
§ 13, I e II, incluído pela
art. 10,
Lei n. 14.454/2022.
Defende que o procedimento com a técnica robótica não possui previsão
na Resolução Normativa ANS n. 465/2021 e anexos, além da existência de
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

orientação pela aplicação do método tradicional no Parecer Técnica ANS n. 34
/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; e
b) 188 e 421, do CC, e 4o,
e III, 47, 51, IV, CDC, porquanto o
caput
acórdão teria afastado a liberdade contratual e o exercício regular de direito da
operadora ao limitar o método à técnica convencional dentro da rede credenciada,
uma vez que disponibiliza centros competentes para a realização dos procedimentos,
em acordo com o
o da Resolução Normativa ANS n. 259/2011, conforme
art. 4
competência estabelecida pela
e previsto em cláusula contratual
Lei n. 9.961/2000,
não abusiva.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se julguem improcedentes os pedidos iniciais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a
autorização e o custeio de cirurgia de "prostatectomia radical por técnica robótica",
além do pagamento de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a ré a prestar/custear o tratamento indicado, afastando a
fixação de danos morais e fixando honorários de acordo com a sucumbência
recíproca.
A Corte de origem manteve a sentença, majorando os honorários
sucumbenciais.
I - Arts. 4o e 10, da Lei n. 9.961/2000
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

Sobre a suposta violação do preceito de natureza infraconstitucional,
ressalte-se que, no tocante ao exame oncológico, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura
de exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como [de que] a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da
obrigatoriedade de custeio (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.111.679/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.154.425/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.297.224/RJ,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/8/2023,
1/9/2023
REsp n. 2.099.007/PE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023.
Especificamente sobre o procedimento "prostatectomia radical por técnica
robótica", veja-se o seguinte julgado dessa Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL PELA
TÉCNICA ROBÓTICA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO DE CÂNCER.
CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde (Júlio Pedro
Kempfer) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que,
em ação de cobrança e indenizatória, reformou a sentença para afastar a obrigação da
operadora de reembolsar integralmente os custos com a realização de prostatectomia
radical por técnica robótica, ao reconhecer a exclusão expressa desse procedimento no
rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

2. . A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, por
plano de saúde, de procedimento cirúrgico (prostatectomia radical robótica) prescrito
para o tratamento de câncer de próstata, ainda que tal técnica específica não conste do
rol da ANS ou esteja nele expressamente excluída. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina
que os planos de saúde devem custear exames, medicamentos e procedimentos
necessários ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, quando comprovada a indicação médica para a
técnica empregada.
4. A negativa de cobertura de procedimento indicado para tratamento
oncológico configura conduta abusiva, especialmente quando há expressa
recomendação médica fundamentada na eficácia e nos benefícios clínicos da
técnica adotada.
5. A existência de técnicas alternativas previstas no rol da ANS não afasta a
obrigação de custeio quando demonstrada, nos autos, a superioridade clínica e os
benefícios ao paciente advindos da técnica prescrita, como ocorreu com a cirurgia
robótica na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a operadora de plano de saúde pode
limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento prescrito para
enfermidade coberta contratualmente. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.192.659/RS,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025,

Assim, verifica-se que as instâncias de origem decidiram em sintonia com
a jurisprudência do STJ ao reconhecer ser devido o custeio/fornecimento do exame
"prostatectomia radical por técnica robótica" para tratamento de câncer, conforme
prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da parte recorrida, o que atrai o
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, rever as conclusões do Tribunal
e concluir, como
a quo
pretende a recorrente, de que "a técnica robótica não é o único modo de tratamento, é
na verdade uma alternativa que ainda carece de melhor embasamento científico" (fl.
231), demandaria o reexame de provas, notadamente sobre o quadro de saúde do
recorrido ao cotejo das técnicas disponíveis para tratamento, sendo caso de aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

II - Arts. 188 e 421, do CC; 4o,
e III, 47, 51, IV, do CDC
caput
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos,
direcionados à tese de que, ao disponibilizar hospitais credenciados com estrutura
apta ao tratamento, não se lhe pode impor o custeio de despesas fora da rede, não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53263494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:00
Código de Controle do Documento: 29e405f5-d957-4f17-9951-d25046127460

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.632.683 / SP
Número Registro: 2024/0165984-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000257420238260362
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: M C B
ADVOGADOS : ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS - SP245551
FRANCESCO MARTINO - SP282584
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 63a4fb0d-1ee1-4ce9-a615-ed89486b9e51

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 63a4fb0d-1ee1-4ce9-a615-ed89486b9e51